Tribunal: TJMT
Processo: 1060741-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060741-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SUELY DA COSTA CAMPOS - CPF: 496.192.171-87 (RECORRIDO), MICHELLE DA SILVA CAGALI - CPF: 981.576.041-68 (ADVOGADO), GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (RECORRENTE), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OFICINA MECÂNICA. TROCA DE PNEUS. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DESMONTAGEM DO VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. INDUZIMENTO AO PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relação de consumo entre as partes, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Desmontagem do veículo sem prévia autorização caracteriza prática abusiva (art. 39, IV e VI, CDC) e indução ao erro do consumidor.

Autorização alegada pela empresa não se sustenta, obtida em situação de vulnerabilidade da consumidora e mediante técnicas de coação, incutindo temor à segurança física.

Laudo pericial confirma que as peças substituídas eram tecnicamente desnecessárias e/ou de qualidade inferior às originais, evidenciando má-fé da fornecedora.

Dano moral configurado, uma vez que a conduta da empresa gerou abalo à confiança, segurança e tranquilidade da consumidora idosa, caracterizando violação à dignidade e aos direitos da personalidade.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais quando este for fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA dos promovidos BANCO ITAÚ e BANCO DO BRASIL, com a extinção sem resolução do mérito, moldes do art. 485, VI do CPC;

2 –DECLARAR a rescisão

parcial do contrato com a promovida GB CUIABA, fixando o valor devido em R$ 560,00, devendo ainda a mesma enviar comunicação aos cartões de créditos utilizados pelo consumidor de suspensão das cobranças nas faturas dos cartões de crédito;

3 - CONDENAR a GB CUIABA a restituir R$ 10.727,30 (dez mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta centavos), devendo ser atualizada pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora, a partir da citação, pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6; Em relação a este tópico, os valores que deverão ser devolvidos são os efetivamente pagos pelo consumidor, de onde, havendo a suspensão das cobranças determinadas no Item 2 a tempo, por óbvio que valores não pagos não deverão ser devolvidos, sob pena de enriquecimento sem causa;

4 – CONDENAR a parte promovida GB CUIABA ao pagamento da indenização em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. [...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de ação na qual a parte autora requereu a condenação da Promovida em obrigação de fazer e dano moral em decorrência de cobrança indevida de serviços desnecessários e não contratados.

Pois bem.

Nos termos do art. 2o e 3o do CDC, a parte autora se enquadra como consumidora e a ré como fornecedora de serviços, havendo, portanto, relação de consumo, que impõe a aplicação das normas de proteção ao consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade do fornecedor independe de culpa quando constatada a falha na prestação de serviços, especialmente quando há abuso ou coação.

Considerando a vulnerabilidade da autora e a relevância da matéria, bem como a notoriedade de problemas similares na prestação de serviços automotivos, foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Tal medida reforça a proteção do consumidor, especialmente quando há dificuldades técnicas de comprovação por parte do fornecedor, que detém maiores recursos e conhecimento sobre o serviço prestado.

O conjunto probatório demonstra que a ré realizou serviços desnecessários e de valor vultoso, com a utilização de técnicas de pressão sobre a consumidora. Laudos periciais

e orçamentos de outras oficinas confirmam que os reparos e substituições não eram tecnicamente necessários, sendo, inclusive, impossíveis para o modelo e baixa quilometragem do veículo (15.000 km). (id. 340480822 e 340480856)

A prática caracteriza vantagem manifestamente excessiva e indução ao erro, configurando abuso previsto no art. 39, IV e VI, do CDC, e vício de consentimento (coação moral), nos termos do art. 151 e 171 do Código Civil, ensejando a rescisão parcial do contrato.

Para evitar enriquecimento sem causa, o montante a ser restituído foi deduzido dos serviços efetivamente desejados e procurados pela consumidora (dois pneus e alinhamento), totalizando R$ 560,00, resultando na devolução de R$ 10.727,30.

A conduta da ré ultrapassou o mero dissabor comercial. A autora, pessoa vulnerável, foi colocada em situação de medo. Além disso, foi necessário acionar a delegacia especializada de defesa do consumidor.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que o montante fixado na origem comporta redução, a fim de melhor atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter compensatório e pedagógico da medida.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas, reputo adequado fixar a indenização em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026